Tribunal: TJDFT
Processo: 0756563-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO OU NÃO DE PARENTESCO NATURAL. INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO BIOLÓGICO ENTRE IRMÃOS. EXAME DE DNA. COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA DO GENITOR AO EXAME GENÉTICO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POR HERDEIRO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 392 DO STF. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Reconhecimento ou Não de Parentesco Natural cumulada com pedido de realização de exame de DNA, proposta por filho do falecido investigado em face de suposta irmã, sob fundamento de existência de coisa julgada material decorrente de anterior ação de investigação de paternidade que reconheceu o vínculo filial da requerida com o genitor do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito incorreu em nulidade por cerceamento de defesa ou julgamento citra petita; e (ii) estabelecer se a pretensão de realização de exame de DNA entre irmãos, para verificação de vínculo biológico e eventual inexistência de parentesco, pode superar a coisa julgada formada em ação anterior de investigação de paternidade, na qual o genitor se recusou voluntariamente à realização do exame genético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece a existência de obstáculo processual intransponível, como a coisa julgada material, que torna juridicamente inútil a dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Não há julgamento citra petita nem deficiência de fundamentação quando a sentença extingue o processo sem resolução do mérito em razão de questão processual prejudicial, sendo desnecessária a análise exauriente das teses de mérito suscitadas pelas partes.
5. A ação originária de investigação de paternidade foi julgada procedente com base na presunção decorrente da recusa injustificada do investigado à realização do exame de DNA, decisão que transitou em julgado e consolidou o estado de filiação.
6. A posterior tentativa do próprio genitor de desconstituir o vínculo por meio de ação negatória de paternidade também foi obstada pela coisa julgada material, reafirmando a estabilidade da situação jurídica estabelecida.
7. Embora a coisa julgada produza efeitos diretos entre as partes, as decisões relativas ao estado de filiação irradiam efeitos reflexos sobre toda a cadeia de parentesco, inclusive sobre irmãos e demais herdeiros, em razão das consequências familiares, sucessórias e previdenciárias decorrentes do reconhecimento da paternidade.
8. Não se admite que herdeiros substituam o genitor falecido para reabrir controvérsia acerca da paternidade quando a ausência de prova genética decorreu da recusa voluntária do próprio investigado, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.
9. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 392 da repercussão geral admite a relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade apenas quando a prova genética não foi produzida por impossibilidade técnica ou científica, situação distinta daquela em que a ausência da prova decorre de recusa deliberada do investigado.
10. A busca pela identidade genética não constitui direito absoluto capaz de desconstituir estado de filiação consolidado judicialmente há décadas, sobretudo quando a controvérsia decorre de comportamento processual voluntário do próprio genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada formada em ação de investigação de paternidade impede a rediscussão do vínculo filial por herdeiros quando a ausência do exame de DNA decorreu de recusa voluntária do investigado.”; “2. A relativização da coisa julgada prevista no Tema 392 do STF somente se aplica quando a prova genética não pôde ser produzida por impossibilidade técnica ou científica alheia à vontade das partes.”; “3. O reconhecimento judicial da filiação produz efeitos reflexos sobre a cadeia de parentesco, impedindo que terceiros consanguíneos reabram discussão acerca da paternidade já definitivamente estabelecida.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 485, V, 489, §1o, IV, 506, 505 e 507; CC, arts. 231 e 232.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 363.889/DF, Tema 392 da repercussão geral; STJ, Súmula 301; STJ, AgInt no REsp no 2.018.774/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1747117, 0710506-09.2020.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1995235, 0703747-20.2020.8.07.0009, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025.